Tribunal: TJES
Processo: 5002664-90.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002664-90.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA NORMATIVA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. ATENDIMENTO EM MUNICÍPIO DIVERSO DA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença e julgar improcedente pedido de custeio, por operadora de plano de saúde, de tratamentos multidisciplinares para paciente com transtorno do espectro autista no município de residência, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa normativa ao admitir a possibilidade de realização do tratamento em município integrante da mesma região de saúde e ao afastar a obrigatoriedade de cobertura de determinadas terapias não previstas no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização de ato normativo da ANS para contextualizar a organização das regiões de saúde não constitui erro de premissa normativa, pois o fundamento decisório reside na viabilidade de oferta do tratamento em município integrante da mesma região.

Não há omissão quanto à regulamentação da ANS sobre a organização da rede assistencial, pois o acórdão enfrentou a controvérsia relativa à possibilidade de atendimento regionalizado.

Eventual discordância quanto à interpretação de precedente do STJ caracteriza erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.

A decisão consignou que determinadas terapias não possuem cobertura obrigatória por não integrarem o rol da ANS e por inexistir prova de sua imprescindibilidade clínica em relação às terapias tradicionais cobertas.

A ausência de menção expressa a precedentes específicos não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A divergência interpretativa sobre normas regulatórias ou precedentes jurisprudenciais caracteriza inconformismo com o julgamento e deve ser veiculada por recurso próprio.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica central, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o r. acórdão (evento nº 13287178) proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, para julgar improcedente a pretensão autoral deduzida por
LAURA ANDRADE MALTA
, representada por sua genitora, a qual visava compelir a operadora de saúde ao custeio de tratamentos multidisciplinares (ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia e hidroterapia) em sua cidade de residência, além de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (evento nº 15880778), o recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão padece de erro de premissa normativa ao utilizar a Instrução Normativa nº 16/2022 da ANS para legitimar o atendimento em município diverso (Colatina), pois tal ato é meramente técnico-descritivo e complementar à Resolução Normativa nº 259/2011 (substituída pela RN nº 566/2022), não possuindo força normativa autônoma para afastar a ordem de preferência de atendimento;
(ii)
houve omissão quanto à aplicação da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, que estabelece o escalonamento obrigatório de atendimento, priorizando prestadores no mesmo município e, apenas na ausência destes, em municípios limítrofes, garantindo-se sempre o transporte pelo plano de saúde, ônus este indevidamente transferido à menor;
(iii)
ocorreu equívoco na compreensão do alcance da jurisprudência do STJ (REsp nº 2.112.090/SP), uma vez que o precedente reforça que o conceito de “região de saúde” é administrativo e não pode servir de obstáculo ao acesso do beneficiário às coberturas;
(iv)
o julgado foi omisso quanto ao artigo 6º, § 4º, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS (redação da RN nº 539/2022), que atribui exclusividade ao médico assistente para definir o método terapêutico para pacientes com TEA, sem necessidade de comprovação de imprescindibilidade comparativa com métodos tradicionais; e que
(v)
há omissão relevante quanto aos precedentes do STJ (REsp 2.043.003/SP, entre outros) que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura para musicoterapia e hidroterapia quando prescritas para o tratamento de autismo.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que tange ao alegado erro de premissa normativa quanto à Instrução Normativa nº 16/2022 da ANS, verifica-se que o voto condutor utilizou-a para balizar a organização das regiões de saúde. O ponto central da fundamentação não repousa na hierarquia formal do ato, mas na viabilidade de oferta do tratamento em município integrante da mesma região, premissa extraída da própria lógica regulatória da saúde suplementar. Trata-se, portanto, de divergência interpretativa sobre o regime regulatório, o que não autoriza a via dos aclaratórios, vocacionada estritamente a sanar vícios internos do julgado.

Quanto à alegada omissão sobre a Resolução Normativa nº 566/2022, a leitura do acórdão demonstra que a controvérsia sobre a obrigatoriedade de atendimento no domicílio da beneficiária foi enfrentada de forma exauriente. O magistrado não está adstrito a rebater, um a um, todos os dispositivos invocados, desde que enfrente a questão jurídica central, o que ocorreu ao se decidir pela legitimidade do atendimento regionalizado.

No que concerne à interpretação do precedente do STJ (REsp nº 2.112.090/SP), o embargante sustenta aplicação inadequada. Todavia, o acórdão empregou o julgado para amparar a tese de que não se pode exigir cobertura em cada um dos 5.500 municípios brasileiros. Eventual má interpretação de jurisprudência configura
error in judicando
, desafiando recurso próprio, e não embargos de declaração.

Relativamente à omissão sobre a RN nº 465/2021 e a indicação médica, o voto condutor foi límpido ao consignar que a musicoterapia e a hidroterapia não possuem cobertura obrigatória por não constarem no rol da ANS e envolverem infraestrutura diferenciada. O Tribunal adotou o critério da taxatividade mitigada, registrando a ausência de prova da imprescindibilidade clínica desses métodos em relação aos tradicionais cobertos. Assim, a norma foi considerada, ainda que com resultado diverso do pretendido pelo embargante.

Por fim, a ausência de menção a julgados específicos do STJ citados pelo
Parquet
não caracteriza omissão. O julgador goza de livre convencimento motivado, bastando que a decisão apresente fundamentos jurídicos suficientes. O acórdão alinhou-se a precedentes desta Corte e de outros tribunais estaduais para justificar a improcedência.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.